Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026485-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), R. P. M. J. (EMBARGADO), WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR - CPF: 904.427.761-87 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), Raul Abreu Arruda Borges Moura (EMBARGADO), R. A. A. B. - CPF: 094.427.641-52 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR - CPF: 904.427.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NEGATIVA DE COBERTURA –
ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT) – OBSCURIDADE CONFIGURADA
– INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO GENÉRICO DA COBERTURA – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA APENAS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, para esclarecer que o afastamento da cobertura do Acompanhante Terapêutico (AT) não se aplica ao atendimento em ambiente clínico, regularmente prescrito e comprovadamente implementado nos autos..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela R. A. A. B., representado POR WAGNER PEREIRA MOURA JUNIOR

em face do acórdão de Id. 285611887, proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu parcialmente os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
“para reconhecer a omissão e, via de consequência, dar parcial provimento à apelação a fim de afastar a condenação ao custeio do acompanhante terapêutico (AT), sem alteração do ônus sucumbencial.”

Em suas razões, de Id. 287140850, o embargante alega, em síntese, a que houve contradição no acórdão, pois os embargos anteriormente opostos pela UNIMED teriam se prestado à rediscussão de mérito e seriam protelatórios, além de não haver omissão que justifica o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Defende, ademais, que o AT é prestado em ambiente clínico e essencial ao tratamento, e que a negativa afronta o direito à saúde da criança.

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado se assim o entender, e por conseguinte, atribuindo efeito infringente, para manter o custeio do Acompanhante Terapêutico por se tratar de serviço realizado dentro do ambiente clínico.

As contrarrazões foram ofertadas pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

In casu, impõe-se destacar que, no acórdão embargado, esta Colenda Câmara expressamente consignou:

"...embora conste da prescrição, o serviço desempenhado extrapola, em regra, o ambiente clínico-hospitalar, consistindo em apoio psicossocial prestado em espaços não clínicos (escolas, domicílio, espaços públicos), o que não se enquadra no conceito de procedimento médico regulamentado pela ANS."

Com efeito, a expressão "em regra" - conquanto denote o reconhecimento da possibilidade de o AT, em determinadas situações, ser implementado em ambiente clínico -, foi seguida, no dispositivo, de comando que afastou de forma genérica a condenação ao custeio do AT, sem ressalvar expressamente a hipótese - presente nos autos - de que o acompanhante terapêutico ora prescrito e efetivado compõe o programa de intervenção em ambiente clínico especializado.

Consta dos autos o laudo da clínica "Nosso Espaço", que fundamentou a sentença, no qual o AT integra plano terapêutico desenvolvido e coordenado no âmbito de equipe multidisciplinar clínica, fato não rebatido ou infirmado de modo direto no acórdão embargado.

Não bastasse o laudo clínico, o embargante também trouxe aos autos e-mail enviado diretamente pela Unimed à referida clínica, datado de 14/05/2025, comunicando a suspensão da cobertura do Acompanhante Terapêutico (AT), reforçando, de modo inequívoco, que o serviço vinha sendo prestado em ambiente clínico sob a coordenação daquela instituição especializada.

Ademais, impende salientar que o acompanhante terapêutico, no caso concreto, atua como profissional de saúde, integrante da equipe multiprofissional, responsável pelo acompanhamento diário do tratamento da criança em ambiente clínico necessário à sua evolução funcional.

Nestes casos, a cobertura é devida, nos termos do art. 6o, §4o, da Resolução ANS no 539/2022, que impõe às operadoras o custeio integral dos métodos e técnicas prescritos pelo médico assistente quando realizados por profissional habilitado em ambiente clínico.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Câmara tem reiteradamente reconhecido a obrigatoriedade de cobertura de todos os recursos terapêuticos necessários à efetividade do tratamento multidisciplinar do TEA, desde que prescritos e conduzidos no âmbito clínico por equipe habilitada.

O que se verifica, portanto, é que a decisão embargada não cuidou de delimitar expressamente se o afastamento da cobertura do AT abrangeria somente os atendimentos em ambiente externo (escola/domicílio) - hipótese que, de fato, encontra respaldo jurisprudencial consolidado - ou se também afetaria indevidamente o AT em ambiente clínico, tal como ora implementado.

Por tais razões, é imperioso aclarar o acórdão no sentido de que a cobertura é devida no tocante ao Acompanhante Terapêutico implementado em ambiente clínico, tal como comprovado nos autos, assegurando a efetividade do tratamento integral da criança, em consonância com os princípios constitucionais do direito à saúde e da proteção integral da pessoa com deficiência.

Dispositivo

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para esclarecer que o afastamento da condenação ao custeio do Acompanhante Terapêutico (AT) decidido no acórdão embargado não se aplica ao AT regularmente prescrito e implementado em ambiente clínico, conforme laudo constante dos autos, cuja cobertura se impõe nos termos da legislação e regulamentação vigentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025